Tribunal: STF
Processo: RE 402892
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. Desapropriação: precatório: parcelamento (ADCT, art.
33): incidência de juros moratórios sobre parcelas em atraso,
conforme a orientação firmada pelo STF nessas hipóteses:
precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questões
relativas à efetiva quitação de todas as parcelas do precatório ou
de erro na elaboração das planilhas apresentadas pelo recorrente e
nos depósitos efetuados com base nelas ou nos cálculos elaborados
pelo contador judicial, que demandariam reapreciação da prova
(Súmula 279).